Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ALEXANDRE DE PAIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de SKY BRASIL SERVICOS LTDA. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pelo autor, consistente em compelir a ré, ora agravada, a emitir o “boleto no valor do contrato renovado de R$ 378,90 e continue prestando o serviço nos exatos termos contratados”. O autor interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Destacou que “foram apresentadas provas inequívocas acerca da contratação seus termos e valores, como também a negativa da agravada e cumprir com o ofertado”. Acrescentou que o perigo na demora foi demonstrado, “uma vez que a empresa agravada procedeu com o corte do sinal da tv por assinatura na data de 21/05/2021”. Ao final, o agravante requereu seja “dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a tutela antecipada compelindo a agravada a emitir boleto no valor de R$ 378,90 nos extamos termos contratado, bem como restabeleça o sinal da tv por assinatura do agravante”. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, estando, assim, inserido na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que não há pretensão quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator